Tribunal: TJDFT
Processo: 0035531-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO CAUSÍDICO NO PAGAMENTOS DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 104, §2o, CPC/15. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/15. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso em exame, observa-se que os Embargantes opuseram embargos à Execução Fiscal, com o objetivo de desconstituição da penhora recaída sobre imóvel, sob fundamento de impenhorabilidade do bem de família.
2. Esgotadas as tentativas de regularização da representação processual sem sucesso, sobreveio a sentença que extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo, condenando-se ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios o advogado que, sem autorização das partes porquanto ausente procuração nos autos, ajuizou os presentes embargos à execução fiscal.
3. O art. 104, §2o, do CPC/15 estabelece que, postulando o advogado em juízo sem procuração e não ratificado o ato, ele responde pelas despesas e por perdas e danos.
4. No caso concreto, o sentenciante condenou o advogado nas despesas decorrentes da extinção do processo indevidamente instaurado, e não ao pagamento de indenização por perdas e danos.
5. Aplicando-se o princípio da causalidade, o ônus da sucumbência não pode ser imputado aos Embargantes, devendo o procurador, que deu causa ao ajuizamento da ação, responder pelas despesas processuais.
6. Em se tratando de sentença declaratória, na qual não há condenação ou proveito econômico novo em razão da eventual desconstituição da penhora sobre o bem, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC/15.
7. O § 8o-A do art. 85 do CPC/15, inserido pela Lei no 14.365, de 2/6/2022, instituiu novo parâmetro de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
8. Trata-se de norma cogente que já se encontrava em vigor na data da prolação da r. sentença apelada, sendo, portanto, de aplicação obrigatória no caso concreto.
9. Cabível a parcial reforma da r. sentença, a fim de fixar os honorários sucumbenciais em montante equivalente a 20 URH em outubro de 2022 (data da sentença), com fulcro no art. 85, § 8o-A, do CPC/15 c/c o item 20 da Tabela de Honorários da OAB/DF.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.